Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo.
1 - O fato de a denúncia anônima recebida por telefone não ter sido registrada no sistema da Polícia Civil não macula a prisão em flagrante, sobretudo se essa não se fundamentou na denúncia, mas na situação de flagrância presenciada pelos policiais no local.
2 - As circunstâncias do flagrante – confirmação da usuária de que adquiriu droga com a segunda paciente, apreensão de drogas na residência dos pacientes - 18 porções de maconha com massa líquida de 43,20g, cuja propriedade foi assumida pelo primeiro paciente, e a reiteração criminosa em crimes da mesma natureza --, indicando que os pacientes fazem do tráfico meio de vida, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
3 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
4 - Não há constrangimento ilegal por excesso de prazose o retardo no julgamento da ação penal se dá em razão dos reiterados pedidos da defesa de revogação da prisão preventiva e diligências – não essenciais ao julgamento do feito.
5 – Ordem denegada.